Tribunal: TJMT
Processo: 1079385-57.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1079385-57.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MARILENE DIAS DO CARMO - CPF: 621.709.881-49 (RECORRENTE), SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO - CPF: 700.106.251-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Dou Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1o VOGAL: Acompanho o Relator. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1a VOGAL: Com a devida vênia, divirjo do voto do eminente Relator para dar parcial procedência ao Recurso Inominado interposto pela parte autora. Reconheço a validade dos contratos firmados nos anos de 2019 e 2020, por observarem o prazo estabelecido na Lei Estadual no 600/2017. Contudo, os vínculos celebrados entre os anos de 2021 a 2024 extrapolaram o limite legal e, por essa razão, devem ser declarados nulos. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PROVIMENTO VENCIDA A SEGUNDA VOGAL.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. CONTRATAÇÕES SUCESSIVAS.

FRACIONAMENTO DE DEMANDAS DECORRENTES DO MESMO VÍNCULO JURÍDICO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REFORMA DA SENTENÇA. CONSTATAÇÃO DE QUE A AÇÃO COMPLEMENTAR JÁ FOI FINALIZADA. IMPOSSIBILIDADE DE REUNIÃO DE PROCESSOS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO MÉRITO. DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO AO RECOLHIMENTO DO FGTS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

É vedado o fracionamento de demandas que decorrem de uma mesma relação jurídica obrigacional com o intuito de escapar ao regime constitucional de precatórios, conforme disposto no artigo 100, §8o, da Constituição Federal.

Todavia, não é razoável a extinção prematura do feito sem resolução do mérito quando constatada a impossibilidade de reunião dos processos para julgamento conjunto.

O Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário 765.320 (tema 916), firmou o entendimento, em sede de repercussão geral, segundo o qual reconhece a nulidade da contratação
temporária
quando há o desvirtuamento da sua finalidade e autoriza o recebimento de depósito relativo ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço –
FGTS
.

Hipótese dos autos em que o estado renovou sucessivamente os
contratos

temporários
em desrespeito à Lei 600/2017.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, com fundamento na ausência de interesse processual, além de condenar a parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Sem remessa ao Ministério Público por não envolver matéria de saúde, interesse de menor ou incapaz, nos termos do Ofício n. 01/2023, expedido pela d. Promotoria responsável por oficiar nesta 2a Turma Recursal.

Em suas razões recursais, a recorrente alega que não há vedação legal ao ajuizamento de ações distintas com pedidos diferentes, ainda que relacionados ao mesmo vínculo jurídico. Alega que não agiu com má-fé e que o fracionamento não teve o intuito de burlar o sistema de precatórios, requerendo a reforma da sentença para que a ação tenha seu mérito julgado.

Ao analisar detidamente os autos, constato que o juízo de primeiro grau extinguiu o processo sem resolução de mérito por entender que a parte recorrente agiu com má-fé ao ajuizar duas ações distintas com pedidos oriundos do mesmo vínculo jurídico mantido com o Estado de Mato Grosso, o que configuraria fracionamento indevido do valor da execução para fins de burla ao sistema de precatórios.

Compulsando os autos, verifico que é incontroverso que a parte recorrente manteve contratos temporários sucessivos com o Estado de Mato Grosso e pleiteou a cobrança de FGTS na presente ação, enquanto em outra demanda (Processo n° 1051905-81.2024.8.11.0041) postulou o pagamento de terço constitucional de férias e férias decorrentes do mesmo vínculo jurídico.

No caso concreto, não há qualquer justificativa plausível para o ajuizamento de demandas separadas, já que os pedidos formulados pela parte recorrente (FGTS, férias e terço constitucional) decorrem de uma mesma relação jurídica mantida com o Estado de Mato Grosso - os contratos temporários sucessivos.

No entanto, em que pese a evidente intenção de fracionamento, verifico que a extinção prematura do feito, sem análise do mérito, não é a medida mais adequada para o caso concreto, uma vez que prejudica a efetiva prestação jurisdicional. O correto seria a reunião das ações para julgamento conjunto, evitando decisões contraditórias e possibilitando a análise integral da pretensão da parte autora.

Contudo, constato que a ação n° 1051905-81.2024.8.11.0041, que tratava das férias e terço constitucional, houve a homologação dos cálculos apresentados em cumprimento de sentença, com a determinação do ofício de pagamento, o que impossibilita a reunião dos feitos. Diante dessa situação, entendo que a presente demanda deve prosseguir com a análise do mérito quanto ao pedido de pagamento do FGTS.

Superada essa questão, passo à análise do mérito propriamente dito.

Destaca-se que a presente ação foi ajuizada em novembro de 2024. Dessa forma, considerando a aplicação do prazo prescricional de cinco anos previsto no artigo 1o do Decreto no 20.910/32, aplicável às demandas movidas contra a Fazenda Pública, resta configurada a prescrição das pretensões da parte autora cujos fatos geradores sejam anteriores a novembro de 2019.

A respeito da contratação por tempo determinado pelo Estado de Mato Grosso, a Lei Complementar no 600, de 19 de dezembro de 2017, dispõe o seguinte:

Art. 2o Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público:

(...)

IV - admissão de profissional da educação básica, professores substitutos ou visitantes, inclusive estrangeiros, pela: (Nova redação dada pela LC 719/2022)

Redação original.

IV - admissão de professores substitutos ou professores visitantes, inclusive estrangeiros, pela:

(...)

Art. 11 As contratações de pessoal por tempo determinado observarão o prazo máximo de:

(...)

II - 12 (doze) meses, nas hipóteses previstas nos incisos II, IV, V, VI e VIII do art. 2o; nos incisos I, II e IV do art. 4o e no art. 6o desta Lei Complementar;

III - 24 (vinte e quatro) meses, nas hipóteses previstas nos incisos IV, V, X, XIV, XV, XVI, XVII e XVIII do art. 2o e no art. 3o para professores visitantes e pesquisador estrangeiro; (
redação dada pela LC

719/2022,
efeitos a partir de 24o.03.2022)

III - 30 (trinta) meses, nas hipóteses previstas nos incisos IV, V, X, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX e XXI do art. 2o desta Lei Complementar;
(Nova redação dada pela LC

755/2023,
efeitos a partir de 1o.01.2023)

(...)

§ 2o Apenas os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III deste artigo admitem prorrogação, por igual período, desde que permaneçam as condições que ensejaram a contratação.

Redação anterior dada pela LC
719/2022
.

A análise das fichas financeiras revela que a parte autora foi contratada para exercer suas atividades nos seguintes períodos:

02/2019 a 11/2019

07/2020 a 12/2020

03/2021 a 12/2021

02/2022 a 12/2022

02/2023 a 12/2023

03/2024 a 10/2024

No que se refere a contratação de 02/2019 a 11/2019, verifica-se que somente após mais de seis meses houve nova contratação, não havendo que se falar em
renovação, mas sim interrupção.

No que se refere a contratação referente ao período de 07/2020 a 10/2024, percebe-se que a parte autora foi contratada de forma temporária, extrapolando o prazo máximo previsto na legislação aplicável.

Dessa forma, constata-se que a contratação compreendida entre 07/2020
a 10/2024
descaracterizou a excepcionalidade e a temporariedade da contratação, acarretando o desvirtuamento de sua finalidade especifica original.

O art. 19-A da Lei n.o 8.036/1990 prevê expressamente que:
"É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2.o, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário".
”
.

Nesse sentido, julgados da Turma Recursal deste Estado:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA POR FALTA DE PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATÓRIAS. CONTRATO TEMPORÁRIO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. NULIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 37, II, E § 2o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NOS TRIBUNAIS SUPERIORES (STF E STJ). SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Ação de cobrança na qual o Recorrente pleiteia a condenação do Recorrido ao pagamento de FGTS, 13o salário, férias e terço constitucional, referentes a contrato temporário renovado sucessivamente de 2019 a 2023, no cargo de nível técnico assistencial, junto ao Hospital Regional Dr. Antônio Carlos.

A contratação temporária que desvirtua o interesse público e não segue a prévia aprovação em concurso público é nula, devendo-se garantir ao trabalhador os direitos relacionados ao FGTS, 13o salário, férias e terço constitucional relativos a todo o período laborado.

Tese firmada em repercussão geral: "Servidores temporários não têm direito ao 13o salário e férias acrescidas do terço constitucional, exceto nos casos de previsão legal/contratual ou quando houver desvirtuamento da contratação mediante sucessivas renovações."

Sentença parcialmente alterada.

Recurso conhecido e parcialmente provido.”
(N.U 1012187-03.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 23/09/2024, Publicado no DJE 27/09/2024)

“RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CONTRATO COM PRAZO DETERMINADO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. VIOLAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 37, § 2o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NULIDADE. DIREITO AO RECEBIMENTO DE FÉRIAS, DO TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. ENTENDIMENTO DO STF EM REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 308 E 551. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso, a Reclamante, ora Recorrida, manteve vínculo com o Estado de Mato Grosso, na modalidade de contrato temporário, no cargo de Nível Superior Assistencial – exercendo a função de enfermeira, no período de maio/2018 a agosto/2021, conforme fichas financeiras juntadas na inicial.

2. Os casos de contratação de natureza temporária deverão ocorrer por tempo determinado, com fundamento no excepcional interesse público, cuja contratação integrará o regime jurídico administrativo especial, tendo em vista sua caracterização precária e diversa da contratação por meio de concurso público ou estatutário. O art. 37, IX, CF, previu a necessidade de edição lei. No caso do Estado de Mato Grosso, por meio da Lei Complementar no 600, de 19 de dezembro de 2017, é possível a contratação em caráter temporário, desde que observado os critérios estabelecidos em seu artigo 2o que assim dispõe:

(...)

3. Desta forma, verifico que o contrato temporário da autora extrapolou o prazo máximo, prorrogado por mais uma vez, pelo mesmo período, previsto no na Lei Complementar no 600, de 19 de dezembro de 2017.

4. O Supremo Tribunal Federal, no precedente de repercussão geral no 705.140/RS, acerca do tema de contratação de pessoal pela Administração Pública sem concurso e os efeitos jurídicos admissíveis em relação aos empregados, firmou a seguinte tese (TEMA 308): “A Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2o), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS”. (GRIFEI)

5. “Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.” (TEMA 551 STF). (...)”. (N.U 1048797-38.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 06/03/2023, Publicado no DJE 10/03/2023)

Ressalta-se que não há incidência de FGTS sobre férias e o terço constitucional, uma vez a prorrogação irregular do contrato temporário com a parte autora não modifica o regime jurídico próprio sujeito ao regime de direito administrativo.

Assim, não tendo o recorrido conseguido comprovar o recolhimento do FGTS durante o período em que vigorou o contrato temporário, o qual foi renovado sucessivamente, conforme estabelecido no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, a parte recorrida faz
jus
ao recebimento dos valores correspondentes ao FGTS
.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para desconstituir a sentença de primeiro e afastar a multa por litigância de má-fé, CONDENAR o Reclamado ao pagamento do FGTS sobre a remuneração bruta da reclamante do período de
07/2020
a 10/2024
,
acrescido de juros moratórios calculados, desde a citação e correção monetária, a partir do vencimento de cada parcela, com a aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, com fulcro na EC no 113/2021.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025